Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713591-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO GONZAGA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCIANO GONZAGA DA SILVA (réu) contra a r. sentença do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido formulado na inicial por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 40934484). O apelante pleiteia, em seu recurso, a concessão da gratuidade de justiça (ID 40934488, pág. 4). Intimado a apresentar documentos que pudessem comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou a recolher o preparo, o apelante juntou os extratos bancários de ID 42144382, 42144383 e 42144384. É o necessário. Passo a analisar o pedido de gratuidade. Como sabido, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua hipossuficiência financeira, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família.” (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. POBREZA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. (...). (Acórdão 1397981, 07288849420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022). APELAÇÃO. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVAS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. (...). (Acórdão 1395576, 07462685620208070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022). Assentadas tais premissas, conclui-se que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Na hipótese, o apelante requer a gratuidade de justiça, colacionando aos autos declaração de imposto de renda ano-calendário 2021 (ID 40934493) e extratos bancários (ID 42144382, 42144383 e 42144384). Verifica-se que, muito embora tenha sido determinado a juntada de comprovantes de despesas que demonstrem os gastos efetivos que comprometam grande parte de seus rendimentos, o recorrente nada mencionou quanto à exigência. Quanto aos documentos apresentados, denota-se da declaração de imposto de renda que o postulante recebeu rendimentos de pessoa jurídica na ordem de R$ 25.750,00, ao passo em que declarou bens no importe de R$ 9.000,00 referente à cota de empresa BW Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. Consta, ainda, que o apelante não possui nenhum dependente financeiro (ID 40934493, Pág. 1). Em relação aos extratos bancários acostados, verifica-se não constar informações relevantes referentes a depósitos, saques ou pagamentos, de modo que fragilizam a pretensão da parte que invoca a concessão do benefício. Entende-se, portanto, não restar demonstrada a hipossuficiência financeira alegada. Neste contexto, o indeferimento do pedido de gratuidade é medida que se impõe, posto que não veio aos autos a comprovação de que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Logo, com base nesses elementos e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo apelante e, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, fixo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator